Tribunal: TCU
Processo: 041.146/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1213/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.146/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ramos de Oliveira (CPF XXX.155.577-XX); Westanley da Silva Nobre (CPF XXX.991.736-XX); Wilker Souza da Silva (CPF XXX.968.405-XX); William Alves de Lima (CPF XXX.912.638-XX); William Dias do Nascimento (CPF XXX.138.727-XX); William George Fernandes (CPF XXX.232.208-XX); Willian da Silva Echevengua (CPF XXX.232.480-XX); Wilson Wagner Furlan Junior (CPF XXX.624.698-XX); Yasmin Muhamed Jamoul (CPF XXX.443.678-XX) e Yone da Silva Gonzales (CPF XXX.305.068-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.